Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
2. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. Ademais, a prova nova deve estar relacionada ao que constou da instrução no processo original, não podendo ser usada para comprovar fato não alegado na ação matriz, tendo em vista a vedação de inovação argumentativa em sede de ação rescisória.
3. Pedidos improcedentes.